Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-80.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Apreciação da matéria em face de recurso repetitivo (Tema 960) que assentou ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Apreciação da matéria em face de recurso repetitivo (Tema 960) que assentou ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária. Caso dos autos que não se enquadra na faixa mencionada. Valores referentes à corretagem discriminados e destacados no contrato, de modo a atender o dever de informação. Comissão devida. Devolução, porém, dos valores referentes à taxa SATI, com pagamento demonstrado nos autos, além da taxa de individualização da matrícula. Abusividade. Atraso na entrega das obras. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estendido. Indenização consistente na privação da posse e impossibilidade de fruição do bem. Danos morais, porém, não configurados. Alegação de desvalorização do imóvel em virtude da não construção de fossos de elevadores. Ausência de menção a sistema de elevadores no material promocional do empreendimento, bem como no memorial descritivo. Mera disposição contratual alusiva a "previsão de elevadores" ou, conforme consta do projeto técnico aprovado, "espaço reservado para futura instalação de elevadores". Implantação. Possibilidade reconhecida em perícia. Conformidade da obra também reconhecida. Ausência de propaganda enganosa. Desvalorização não comprovada. Precedentes. Sentença em parte revista. Recursos parcialmente providos.